Tribunal: TJMT
Processo: 1022455-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022455-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO - CPF: 024.679.711-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), PRISCILA SERRAGLIO DA SILVA - CPF: 014.575.851-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA – EMPRESA PRIVADA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O Recurso interposto depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, §5o, do CPC, é manifestamente intempestivo, o que impõe o seu não conhecimento.

É válida a citação eletrônica de empresa privada, conforme art. 246, V, §1o do CPC, sobretudo quando essa modalidade já está regulamentada por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.

A agravante
alega que “
a CITAÇÃO ELETRÔNICA, implementada pela nova redação do artigo 246 do Código de Processo Civil (Lei no 14.195, de 2021), por ora, INEXISTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, uma vez que pendente de eficácia por depender de criação de complexo banco de dados a ser implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ
”.

Aduz que “
é OBRIGAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (art. 15, §Único da Resolução No 455/2022 do CNJ) a utilização do DJE (Domicílio Judicial Eletrônico) para realização da CITAÇÃO ELTRÔNICA de qualquer jurisdicionado
”.

Defende que “
inexistindo CITAÇÃO ELETRÔNICA, tampouco TÁCITA via portal, não há que se falar em citação da Recorrente nos autos principais
”.

Pugna pelo conhecimento do Recurso e retratação do relator.

É o necessário.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade.

O art. 1.003, §5o, do CPC, estabelece que, “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

No caso dos autos, a citação foi enviada via PJe, tendo em vista que a parte requerida é pessoa jurídica e detém cadastro no sistema para seu recebimento, conforme art. 246, V, §1o do CPC.

Com isso, a expedição eletrônica ocorreu em 22-08-2023 e o sistema registrou ciência em 25-08-2023, tendo como prazo final para interposição do Agravo o dia 20-09-2023. Todavia, o Recurso foi distribuído em 22-09-2023, razão pela qual não foi conhecido.

Desde a Portaria-Conjunta n° 291/2020-PRES/CGJ de 22 de abril de 2020, o cadastro de empresas é regulamentado neste Tribunal.

A agravante não demonstra nenhuma irregularidade em sua citação, tanto é que sequer alegou qualquer nulidade em seu recurso principal.

Logo, é evidente a intempestividade, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO

– CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALIDADE
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2.
O ato citatório é válido quando houver segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o cintando se trata de pessoa jurídica que possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, nos termos do art. 246, V, § 1o, do CPC, e isso é devidamente certificado pela Secretaria do Juízo.
3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo ‘quantum’ máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 4. O art. 85, § 2o, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência, acaso não estejam presentes quaisquer das hipóteses do § 8o do art. 85, do CPC.

(TJ-MT 10222662820188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024